Tribunal: TJBA
Processo: 8071036-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071036-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDA CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUCAS DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
HILDA CLAUDIA DOS SANTOS DAMASCENO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. GENITORA AGRAVANTE. PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS DE ALIENAÇÃO PARENTAL OU RISCO IMINENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de regulamentação de guarda e alimentos, que indeferiu pedido de guarda unilateral da filha menor, mantendo-a com o genitor, Lucas de Jesus Santos, e fixando regime de convivência regular com a mãe. A agravante alegou prática de violência doméstica e alienação parental por parte do agravado, solicitando a reforma da decisão para restabelecimento da guarda unilateral e expedição de mandado de busca e apreensão da menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os elementos que autorizem a concessão da guarda unilateral em favor da genitora; (ii) determinar se a decisão agravada compromete o melhor interesse da criança diante das alegações de violência doméstica e alienação parental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, sendo a guarda unilateral medida excepcional, a ser adotada apenas quando for comprovadamente mais benéfica à criança, conforme o princípio do melhor interesse.

4. A manifestação da criança em favor da permanência com o pai, colhida pelo Conselho Tutelar, revela maturidade e espontaneidade, e não pode ser desconsiderada sem provas robustas de manipulação ou alienação parental.

5. A alegação de alienação parental carece de comprovação suficiente nesta fase processual, não sendo possível presumir sua ocorrência apenas com base nas declarações da agravante.

6. A decisão agravada preserva o direito de convivência da mãe e prevê eventual reavaliação do regime de guarda durante a instrução da ação principal, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

7. A modificação do atual estado de guarda, sem instrução probatória adequada, poderia causar instabilidade emocional à menor, em desacordo com o princípio da proteção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A guarda compartilhada deve ser mantida como regra, sendo a guarda unilateral medida excepcional dependente de prova robusta de risco ou prejuízo à criança.

2. A manifestação da criança quanto à guarda deve ser considerada conforme seu grau de maturidade, especialmente na ausência de elementos que indiquem coação ou alienação parental.

3. A modificação do regime de guarda em sede de Agravo de Instrumento exige demonstração inequívoca de risco atual e grave ao menor, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.584, § 2º, 1.634 e 1.637; ECA, art. 22; Lei nº 12.318/2010; Lei nº 14.713/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelações Simultâneas nº 0356421-37.2018.8.09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 23.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8071036-14.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

EDVALDA CERQUEIRA DOS SANTOS
, e, como agravado,
LUCAS DE JESUS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)